Tribunal: TCU
Processo: 019.286/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Monitoramento de determinações e recomendações expedidas por meio de acórdão proferido no âmbito de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a atuação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre a concessão da Malha Oeste.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento decorrente das determinações e recomendações dirigidas à Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao Ministério da Infraestrutura, insculpidas no Acórdão 1422/2021-TCU-Plenário , Relator Ministro Raimundo Carreiro, posteriormente modificado pelo Acórdão 1825/2022-TCU-Plenário , Relator Ministro Jorge Oliveira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação do subitem 9.1.2, não implementada a recomendação do subitem 9.2.1, e em implementação as recomendações 9.2.2 a 9.2.5 e 9.3 do Acórdão 1422/2021-TCU-Plenário ; 9.2. recomendar à ANTT e ao Ministério da Infraestrutura que avaliem o estabelecimento, nos normativos que regem o setor ferroviário, de comprovação de que todas as concessões controladas por empresas do mesmo grupo econômico estejam adimplentes e com desempenho satisfatório, como requisito obrigatório para a postulação de novas autorizações por parte da Agência (prorrogação de contratos, extensão de linhas, abertura de novos ramais etc.), em atenção ao art. 24, inciso XVIII da Lei 10.233/2001; 9.3. recomendar à ANTT que disponibilize os sistemas necessários à operação da SUFER, no caso específico do sistema SIFAMA, para que essa Superintendência conclua efetivamente a implementação do subitem 9.2.5 do Acórdão 1422/2021-TCU-Plenário ; 9.4. apensar o presente processo ao TC Processo 009.697/2023-3 , acompanhamento da relicitação da Malha Oeste, nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e autorizar a continuidade do monitoramento das recomendações contidas nos subitens 9.2.2 a 9.2.5 do Acórdão 1422/2021-TCU-Plenário , bem como das recomendações ora dirigidas à ANTT e Ministério dos Transportes, naqueles autos; 9.5. orientar a AudPortoFerrovia para que, em seu planejamento operacional para as próximas fiscalizações, analise a conveniência e a oportunidade de realizar auditoria sobre a atuação da ANTT sobre a sistemática de comunicação de acidentes ferroviários; e 9.6. comunicar a presente decisão à ANTT, ao Ministério dos Transportes, à Casa Civil da Presidência da República e demais interessados, informando aos destinatários que o teor integral da decisão poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.